Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732274-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA, indeferiu os pedidos de aplicação da multa prevista no art. 774, II, do Código de Processo Civil – CPC e de apuração de ilícito penal, bem como determinou que se aguarde o prazo de 6 meses para o levantamento dos valores depositados em juízo (ID 242321461, autos 0713033-80.2019.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a decisão agravada desconsiderou o histórico de descumprimento reiterado das ordens judiciais pela executada; 2) há provas suficientes de que a executada omitiu documentos contábeis essenciais à correta efetivação da penhora do faturamento; 3) o administrador-depositário relatou informalidade na operação da empresa e recebimento de valores por terceiros para burlar o sistema de penhoras; 4) a limitação temporal para o levantamento de valores depositados judicialmente não foi justificada e fundamentada pelo juízo; e 5) os valores se referem a honorários advocatícios, verba de caráter alimentar. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores depositados. No mérito, a reforma da decisão agravada para “deferir a aplicação da multa prevista no art. 774, inc. II, do CPC, em seu patamar máximo, determinando as medidas executivas coercitivas, típicas e atípicas, contra a pessoa dos administradores da sociedade executada, e ainda a apuração de ilícito penal, como também para estabelecer o imediato levantamento dos valores depositados mensalmente pelo Administrador Depositário por se tratar de verba de caráter alimentar”. Preparo recolhido (ID 74789199). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de dano grave ou ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator